Tribunal: STF
Processo: RE 602422
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CPMF. ISENÇÃO. TRATADO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA DO 
   STJ.
Competência do Superior Tribunal de Justiça para o 
   julgamento da matéria sob exame, princípio da reciprocidade de 
   tratamento prevista em acordo internacional [artigo 105, III, a, 
   da Constituição do Brasil]. 
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.